Tribunal: STF
Processo: Pet 11278
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO. NOTÍCIA-CRIME. AUTORIDADE COM FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DEFERIDO.



Relatório



    1. Notitia criminis, autuada como Petição, apresentada por Gabriel Janeiro Modanesi, advogado, em desfavor de Luiz Inácio Lula da Silva, Presidente da República.



    Sustenta que, “o Sr. Presidente da República, em evento realizado no Palácio do Planalto, no dia 19.04.23, ao abordar os desafios enfrentados pela comunidade escolar e forças de segurança sobre as recentes ondas de ataques à escolas, proferiu a seguinte fala: ‘Eu sempre ouvi dizer que a Organização Mundial da Saúde sempre afirmou que na humanidade deve ter mais ou menos 15% de pessoas com algum problema de deficiência mental, se esse número é verdadeiro, e você pega o Brasil com 220 milhões habitantes, se você pegar 15% disso, significa que nós temos quase 30 milhões de pessoas, sabe, com problema de desequilíbrio de parafuso. Pode uma hora acontecer uma desgraça’” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Afirma que “tal associação entre deficientes intelectuais e violência, além de absolutamente descabida, é criminosa e merece a reprimenda do Estado, ainda mais quando cometida pelo Chefe do Poder Executivo” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Alega que “o Presidente incorreu em todas as condutas previstas no núcleo do tipo [art. 88 da Lei n. 13.146/2015], inclusive na hipótese do §2º, uma vez que o ato teve repercussão nacional e se encontra disponível na internet” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Este o requerimento:



    “Ante todo o exposto, requer de Vossa Excelência que seja o feito distribuído e tenha o seu trâmite legal, intimando-se a Procuradoria Geral da República para ofertar seu parecer e, eventualmente, adotar as medidas cabíveis para iniciar a persecução penal e proceder com uma justa e rigorosa apuração dos fatos” (fl. 4, e-doc. 1). 



    2. Em 19.3.2024, o Vice-Procurador-Geral da República, Hindenburgo Chateaubriand Filho, manifestou-se nos seguintes termos:



    “O art. 4,º da Lei nº 13.146/2015, acentua o direito à igualdade às pessoas com deficiência, com a garantia de que não sofrerão nenhuma espécie de discriminação, assim definida em seu § 1º: 



    § 1º Considera-se discriminação em razão da deficiência toda forma de distinção, restrição ou exclusão, por ação ou omissão, que tenha o propósito ou o efeito de prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento ou o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais de pessoa com deficiência, incluindo a recusa de adaptações razoáveis e de fornecimento de tecnologias assistivas. 



    No caso, ainda que não se exclua, como incabível, o pensamento dos que dirigiram críticas à fala do Presidente da República, entendendo-a inapropriada ou descuidada, não se pode afirmar, definitivamente, que tenha sido feita com a finalidade de repreender, inferiorizar, excluir ou distinguir, sequer de fazer chacota ou ofender pessoas portadoras de deficiência. Tratou-se, ao contrário, pelo que se alcança, apenas de contextualizar, a seu modo, em evento voltado à discussão de políticas públicas, dirigidas à segurança nas escolas, a possível causa do episódio de violência ocorrido. 



    Dessa forma, por não vislumbrar a prática de conduta penalmente típica, o Ministério Público Federal manifesta-se pelo arquivamento dos autos” (fls. 2-6, e-doc. 6 – grifos nossos).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O Ministério Público Federal defende a inexistência de justa causa para a instauração dos atos de persecução criminal, considerando a manifesta atipicidade da conduta imputada ao Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que, após atentados violentos a escolas nacionais, em 19.4.23, teria afirmado:



    ‘Eu sempre ouvi dizer que a Organização Mundial da Saúde sempre afirmou que na humanidade deve ter mais ou menos 15% de pessoas com algum problema de deficiência mental, se esse número é verdadeiro, e você pega o Brasil com 220 milhões habitantes, se você pegar 15% disso, significa que nós temos quase 30 milhões de pessoas, sabe, com problema de desequilíbrio de parafuso. Pode uma hora acontecer uma desgraça’



    Sustenta a Procuradoria-Geral da República que, do contexto do discurso proferido no Palácio do Planalto, não se extrai “definitivamente, que tenha sido feito com a finalidade de repreender, inferiorizar, excluir ou distinguir, sequer de fazer chacota ou ofender pessoas portadoras de deficiência”.



    Na compreensão do órgão ministerial, a conduta é atípica porque as frases ditas não equivalem às ações de praticar, induzir ou incitar discriminação de pessoas em razão de sua deficiência, na forma do §1º do art. 4º da Lei n. 13.146/2015. 



    4. A promoção de arquivamento da Procuradoria-Geral da República configura juízo negativo sobre a viabilidade da persecução penal pelo órgão que detém a opinio delicti a partir da qual é possível, ou não, instrumentalizar o processo judicial.



    Para exercer sua obrigação constitucional, deve o Ministério Público comprovar, pelos dados de cada caso e sem opinamento subjetivo, os elementos que conduzem à conclusão de se configurar, ou não, a prática de crime imputado a alguém. Na espécie, a manifestação do Vice-Procurador Geral da República motiva a sua conclusão no sentido da atipicidade da conduta descrita, o que impede a sua atuação acusatória.



    Conforme consolidada jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, nos casos em que a promoção de arquivamento tem como fundamento único a extinção da punibilidade ou a atipicidade da conduta, incumbe ao julgador verificar a fundamentação apresentada e decidir, o que leva à formação da coisa julgada e impede nova denúncia sobre os mesmos fatos. Assim, por exemplo:



     “Inquérito policial: arquivamento requerido pelo chefe do Ministério Público por falta de base empírica para a denúncia: irrecusabilidade. 



    1. No processo penal brasileiro, o motivo do pedido de arquivamento do inquérito policial condiciona o poder decisório do juiz, a quem couber determiná-lo, e a eficácia do provimento que exarar.



    2. Se o pedido do Ministério Público se funda na extinção da punibilidade, há de o juiz proferir decisão a respeito, para declará-la ou para denegá-la, caso em que o julgado vinculará a acusação: há, então, julgamento definitivo.



    3. Do mesmo modo, se o pedido de arquivamento - conforme a arguta distinção de Bento de Faria, acolhida por Frederico Marques -, traduz, na verdade, recusa de promover a ação penal, por entender que o fato, embora apurado, não constitui crime, há de o Juiz decidir a respeito e, se acolhe o fundamento do pedido, a decisão tem a mesma eficácia de coisa julgada da rejeição da denúncia por motivo idêntico (C.Pr.Pen., art. 43, I), impedindo denúncia posterior com base na imputação que se reputou não criminosa.



    4. Diversamente ocorre se o arquivamento é requerido por falta de base empírica, no estado do inquérito, para o oferecimento da denúncia, de cuja suficiência é o Ministério Público o árbitro exclusivo.



    5. Nessa hipótese, se o arquivamento é requerido por outro órgão do Ministério Público, o juiz, conforme o art. 28 C.Pr.Pen., pode submeter o caso ao chefe da instituição, o Procurador-Geral, que, no entanto, se insistir nele, fará o arquivamento irrecusável.



    6. Por isso, se é o Procurador-Geral mesmo que requer o arquivamento - como é atribuição sua nas hipóteses de competência originária do Supremo Tribunal - a esse não restará alternativa que não o seu deferimento, por decisão de efeitos rebus sic stantibus, que apenas impede, sem provas novas, o oferecimento da denúncia (C.Pr.Pen., art. 18; Súmula 524).



    7. O mesmo é de concluir, se - qual sucede no caso -, o Procurador-Geral, subscrevendo-o, aprova de antemão o pedido de arquivamento apresentado por outro órgão do Ministério Público” (Inquérito n. 1.604-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 13.12.2002). 



    No caso dos autos, como observado pela Procuradoria-Geral da República, não é possível fazer o juízo de subsunção entre a conduta descrita e algum crime previsto no ordenamento jurídico-penal brasileiro. 



    Referir-se às pessoas com deficiência mental ou intelectual como indivíduos “com problema de desequilíbrio de parafuso”, seguida da conclusão de que “pode uma hora acontecer uma desgraça”, embora inapropriada sob diversos aspectos, não se qualifica como ação passível de enquadramento na lei penal. E prevalece, conforme o axioma nullum crimen sine lege, o que positivado no inc. XXXIX do art. 5º da Constituição da República.



    Na petição, o requerente alega que, ao proferir o referido discurso em evento realizado no Palácio do Planalto, o Presidente da República teria praticado o crime previsto no art. 88 da Lei n. 13.146/2015:



    “Art. 88. Praticar, induzir ou incitar discriminação de pessoa em razão de sua deficiência: 



    Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.” 



     O tipo penal mencionado compõe-se de elementos normativos “discriminação” e “em razão de sua deficiência”, assim definidos no §1º do art. 4º da Lei n. 13.146/2015:



    “§1º Considera-se discriminação em razão da deficiência toda forma de distinção, restrição ou exclusão, por ação ou omissão, que tenha o propósito ou o efeito de prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento ou o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais de pessoa com deficiência, incluindo a recusa de adaptações razoáveis e de fornecimento de tecnologias assistivas.” 



    Do texto legal se extrai que a caracterização da discriminação pressupõe que a conduta comissiva ou omissiva do agente objetive ou resulte em prejuízo ou obstáculo ao exercício de direitos e garantias fundamentais de pessoa com deficiência. 



    A análise do discurso alegadamente criminoso e de seu contexto (proferido após violentos ataques no interior de escolas) não deixa dúvidas de que não está presente o dolo de prejudicar direitos e garantias fundamentais das pessoas com deficiência mental ou intelectual. Não há alguma menção a indivíduo específico ou alguma expressão que pudesse ser lida como intenção de segregar ou limitar direitos de minorias. 



    Tampouco há elementos mínimos que indiquem que o discurso teria produzido o efeito de impedir que pessoas com deficiência exercessem seus direitos ou fossem, de alguma maneira, tolhidas em suas liberdades fundamentais. 



    A subsunção entre a conduta e o tipo penal exige adequação estrita, o que não se comprova no caso dos autos. A correlação defendida pelo requerente entre a conduta narrada e o crime previsto no art. 88 da Lei n. 13.146/2015 desconsidera os elementos normativos do tipo, conferindo-lhe amplitude e abstração incompatíveis com o princípio da legalidade. 



    Logo, pela atipicidade da conduta demonstrada, há de se acolher a promoção de arquivamento da Procuradoria-Geral da República. Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM PETIÇÃO. NOTÍCIA CRIME. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E EVIDENTE ATIPICIDADE DA CONDUTA. ARQUIVAMENTO MONOCRATICAMENTE PELO RELATOR. ERRO MATERIAL RECONHECIDO, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS NA DECISÃO AGRAVADA. 



    1. Da descrição das condutas já se extrai a falta de justa causa e a evidente atipicidade da conduta.



    2. Não existe lastro probatório mínimo na acusação de que o noticiado teria negado injustificadamente acesso aos autos das referidas investigações.



    3. É evidente a atipicidade da conduta, também, considerando-se o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 1º da Lei nº 13.869/2019.



    4. Reconheço erro material no dispositivo da decisão agravada, uma vez que o dispositivo utilizado para determinar o arquivamento da presente petição foi o art. 13, V, c, do RISTF, que, como apontado pelo agravante, é competência da Presidência desta Corte. Contudo, o erro material não altera o teor da decisão, uma vez que o Ministro Relator tem competência para arquivar a petição quando os fatos narrados não constituírem crime (art. 21, XV, c , RISTF).



    5. Agravo interno parcialmente provido, tão somente para correção de erro material no dispositivo da decisão agravada, sem efeitos modificativos” (Pet n. 9.052-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.12.2020).



    “PENAL. INQUÉRITO. PEDIDO DE ARQUIVAMENTO FUNDADO NA ATIPICIDADE DO FATO. NECESSIDADE DE DECISÃO JURISDICIONAL A RESPEITO: PRECEDENTES. INQUÉRITO NO QUAL SE APURA A EVENTUAL PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 323 DO CÓDIGO ELEITORAL. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM SER VERÍDICA A INFORMAÇÃO VEICULADA NA PROPAGANDA ELEITORAL E, EM CONSEQUÊNCIA, A ATIPICIDADE DO FATO. ARQUIVAMENTO DETERMINADO. 



    1. Firmou-se a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, quando fundado - como na espécie vertente - na atipicidade do fato, o pedido de arquivamento do inquérito exige ‘decisão jurisdicional a respeito, dada a eficácia de coisa julgada material que, nessa hipótese, cobre a decisão de arquivamento’ (v.g., Inquérito n. 2.004 - QO, de Relatoria do eminente Sepúlveda Pertence, DJ 28.10.2004; 1.538 - QO, Rel. Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 14.9.2001; 2.591, Relator Ministro Menezes Direito, DJ 13.6.2008; 2.341-QO, Relator Ministro Gilmar Mendes, DJ 17.8.2007).



    2. Comprovado que a informação veiculada na sua propaganda eleitoral era verídica, não se configura o crime previsto no artigo 323 do Código Eleitoral.



    3. Questão de ordem resolvida no sentido de se determinar o arquivamento do Inquérito, por atipicidade da conduta (Inq n. 2.607- QO, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 12.9.2008). 



    5. No § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se ser o Relator competente para “negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula” deste Supremo Tribunal. 



    6. Pelo exposto, com fundamento no inc. I do art. 3º da Lei 
n. 8.038/1990 c/c o inc. XV do art. 21 e o § 4º do art. 231 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, acolho a manifestação da Procuradoria-Geral da República e determino o arquivamento desta petição.



    Publique-se.



    Arquive-se.



    Brasília, 3 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora